Tribunal: TJES
Processo: 5002395-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002395-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002395-46.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO

EMBARGADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO
em face de acórdão, submetido à relatoria do ínclito Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento da ora embargada
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

Em suas razões recursais a recorrente

assevera,
em suma,
que o acórdão
é omiss
o, contraditório e lastreado em premissa equivocada
,
asseverando
que
“
a Embargante demonstrou a contento, conforme se observa nos documentos novos juntados aos autos sem suas contrarrazões, que o medicamento em questão, qual seja, Pasurta, não é para tratamento domiciliar, ou de uso domiciliar
”,
e mais, que
“
adotou-se puramente a fundamentação por remissão a documentação juntada somente pela Embargada, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito dos novos documentos juntados em sede de contrarrazões”.

Em contrarrazões o recorrido pugna

pel
o
des
provimento
do recurso,
além de multa por recurso protelatório
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002395-46.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO

EMBARGADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
or
ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO

em face de acórdão, submetido à relatoria do ínclito Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que conheceu e deu provimento ao
agravo de instrumento
da ora embargada
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

Em suas
razões recursais
a
recorre
nte
assevera,
em suma,
que o acórdão
é omiss
o, contraditório e lastreado em premissa equivocada
,
asseverando
que
“a Embargante demonstrou a contento, conforme se observa nos documentos novos juntados aos autos sem suas contrarrazões, que o medicamento em questão, qual seja, Pasurta, não é para tratamento domiciliar, ou de uso domiciliar”,
e mais, que
“
adotou-se puramente a fundamentação por remissão a documentação juntada somente pela Embargada, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito dos novos documentos juntados em sede de contrarrazões”.

É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

A leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, consignou-se justamente que
“
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ esclarecendo que ‘Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde’ (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Billas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 27- 04-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-05-2021)
”.

Diante de tal cenário e
em razão de
encontrar-se
“previsto na bula do medicamento Pasurta que ele ‘é administrado como uma injeção sob a pele (subcutânea ou SC). Você ou seu cuidador pode aplicar a injeção no abdômen, na coxa ou na parte externa superior do braço (somente se uma outra pessoa estiver aplicando a injeção)’”,
concluiu-se que
“o medicamento mencionado é habitualmente encontrado em farmácias, não se enquadrando nas hipóteses que impossibilitam a exclusão de fornecimento pela operadoras de planos de saúde”.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apre
ço
,
sobretudo
por
considerar
a prevalência da prova consistente em corroborar a natureza de medicamento para uso doméstico (injeção subcutânea) do
Pasurta.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
não se evidenciar propósito protelatório d
a
recorrente.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1022, DO CPC. PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Embora não
realizada qualquer
modificação
no acórdão
, não aplic
ou-se
à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
não se evidenciar propósito protelatório do recorrente.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.